Tribunal: TJES
Processo: 5010440-05.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010440-05.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
AGRAVADO: LUCAS MARTINS BONOMETTE
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTIMAÇÃO PARA CUMPRIMENDO DO ART. 1.007, §4º, DO CPC – INÉRCIA DA PARTE – RECURSO DESERTO.

1 – A agravante interpôs o recurso sem comprovante do recolhimento do preparo, tal como previsto pelo art. 1.007,
caput
, do CPC.

2 – Devidamente intimada para que adotasse a providência em dobro, nos moldes delineados pelo art. 1.007, §4º, do CPC, a recorrente quedou-se inerte, o que denota o descumprimento do referido preceito normativo e evidencia a deserção recursal.

3 – Agravo interno não conhecido.

Vitória, 11 de julho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº 5010440-05.2022.8.08.0000

Agravante:

Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A

Agravado:

Lucas Martins Bonomette

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão monocrática constante do Id. 3642748, por meio da qual não conheci do agravo de instrumento interposto pela agravante, nos termos do art. 932, III, do CPC.

Em seu arrazoado, em suma, a recorrente sustenta ser cabível o manejo de agravo de instrumento contra decisão que determina a emenda da inicial e defende a regularidade da constituição em mora da parte recorrida. (Id. 3909637)

Sem contrarrazões.

É o relatório. Peço dia.

Vitória, 20 de junho de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme o breve relato, trata-se de agravo interno manejado contra a decisão monocrática constante do Id. 3642748, por meio da qual não conheci do agravo de instrumento pelos agravantes, nos termos do art. 932, III, do CPC.

PRELIMINAR EX-OFFÍCIO DE AUSÊNCIA DE PREPARO:

De logo devo consignar que o presente recurso desafia juízo de admissibilidade negativo, considerando a ausência do requisito extrínseco do preparo.

Ocorre que da análise do presente recurso apurei que a recorrente não colacionou às razões recursais o comprovante do recolhimento do preparo no ato de interposição, tal como previsto pelo art. 1.007,
caput
, do CPC, motivo pelo qual determinei que fosse intimada para que adotasse a providência, nos moldes delineados pelo mencionado art. 1.007, §4º, do CPC, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção (Id. 5082269).

Devidamente intimada, a agravante quedou-se inerte, conforme se depreende do registro lançado na aba de movimentos processuais no dia 20/06/2023, o que denota o descumprimento do preceito normativo antes mencionado e evidencia a deserção recursal
.

A propósito, atente-se para o seguinte aresto:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSUFICIÊNCIA DO PREPARO. INCIDÊNCIA DO ART. 1.007, § 4º, DO CPC. DESERÇÃO. PRINCÍPIOS OBSERVADOS PELO LEGISLADOR. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial está em conformidade com o entendimento estabelecido pela Primeira Seção desta Corte, de acordo com o qual, "[...] uma vez deferido prazo para regularização das custas, com o recolhimento em dobro, conforme previsto no art. 1.007, § 4º, do CPC/2015, a insuficiência do preparo provoca a deserção do recurso, e mostra-se inviável a concessão de nova oportunidade de retificação, nos termos do disposto no § 7º do mesmo preceito legal" (AgInt nos EDv nos EREsp 1.667.087/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 18/8/2020, DJe 21/8/2020). Precedentes.

2. Os princípios da boa-fé, da cooperação processual e da primazia do julgamento do mérito não afastam a preclusão do direito de comprovar o recolhimento integral do preparo e, consequentemente, a deserção do recurso.

3. Isso porque o próprio legislador, em observância a essas normas principiológicas, estabeleceu a necessidade de intimação prévia da parte interessada para a regularização do preparo antes que seja decretada a deserção, o que não foi atendido pela agravante.

4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1825780/PB, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 09/08/2021)

Pelo exposto,
não conheço
do recurso, posto que deserto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 11/07/2023
Des. Substituto José Augusto Farias de Souza:
Acompanhar.